Tribunal: TJMT
Processo: 1023782-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023782-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA UNA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM PROCESSO CONEXO COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. DUPLICIDADE DE CONTROLE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morai
,
julgou procedentes os pedidos para determinar a instalação de unidade consumidora sem condicionamento ao pagamento de débitos pretéritos, declarar inexigível a cobrança questionada, condenar à restituição em dobro dos valores e fixar indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se se subsiste interesse recursal para apreciação de apelação interposta contra sentença já integralmente analisada por este Tribunal em julgamento anterior realizado no processo conexo, cujo acórdão transitou em julgado.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença impugnada foi proferida de forma conjunta em processos conexos, constituindo decisão única aplicável a ambas as demandas.

4.

Consta dos autos que a referida sentença já foi impugnada por meio de apelações interpostas
em
processo conexo, tendo sido integralmente apreciada por esta Corte, ocasião em que se examinou o mérito da
controvérsia relativa à negativa de fornecimento de energia elétrica, à inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e à fixação da indenização por danos morais.

5.

O acórdão proferido naquele feito transitou em julgado, exaurindo o controle jurisdicional da decisão, circunstância que impede nova apreciação recursal sobre a mesma sentença, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da vedação à duplicidade de controle recursal.

6.

Nessas circunstâncias, verifica-se a ausência superveniente de interesse recursal, pois a sentença já foi submetida ao duplo grau de jurisdição e definitivamente apreciada
.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. Não subsiste interesse recursal quando a sentença impugnada foi proferida de forma única em processos conexos e já foi integralmente apreciada em grau recursal no processo conexo, com trânsito em julgado do acórdão.

2. A reapreciação recursal da mesma sentença em processo paralelo configura duplicidade de controle jurisdicional e viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 17 e 996.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1044966-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Salatiel de Lira Mattos contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Na sentença, o magistrado rejeitou as preliminares suscitadas pela ré e julgou procedente
o feito
para

determinar a instalação da unidade consumidora requerida pelo autor, sem condicionamento ao pagamento de débitos anteriores
;
declarar a inexigibilidade dos débitos vinculados à unidade consumidora indicada;

condenar a ré à restituição em dobro d
os
valor
es e
condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
(Id.
347058383
).

O apelante
sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se insuficiente e desproporcional, especialmente diante da inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes e da negativa injustificada de fornecimento de energia elétrica. Defende a majoração da indenização, sugerindo montante não inferior a R$ 12.000,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter pedagógico da condenação.

Alega, ainda, que os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme orientação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de negativação indevida.

Sustenta também a necessidade de revisão da verba honorária, para que seja fixada em percentual mais condizente com o trabalho desenvolvido pelo patrono, observando-se os critérios previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Requer
o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, com a majoração da indenização por danos morais, a redefinição do termo inicial dos juros moratórios e a revisão da verba honorária.
(Id.
347058386
).

A apelada Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A apresentou contrarrazões impugnando a concessão da gratuidade da justiça ao apelante e requerendo, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso (Id.305915410).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início
, impõe-se examinar
a
admissibilidade do recurso de apelação
.

Verifica-se dos autos que a presente demanda (processo no 1023782-73.2024.8.11.0041) foi julgada simultaneamente com a ação conexa no 1044966-22.2023.8.11.0041, ambas propostas por Salatiel de Lira Mattos em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A sentença foi proferida nos autos do processo no 1044966-22.2023.8.11.0041, sendo posteriormente trasladada para o presente feito, conforme despacho constante no Id. 347058383, que determinou:

Junte-se cópia da sentença simultânea proferida nos autos do processo n. 1044966-22.2023.8.11.0041, a qual julgou extinto ambos os processos.

Na referida
sentença
(Processo
1044966-22.2023.8.11.0041
, Id.
210048463
)
, o magistrado
consignou
expressamente tratar-se de julgamento conjunto das ações conexas, registrando:

“
[...]
Cuida-se de julgamento simultâneo para as duas ações conexas propostas por Salatiel de Lira Mattos em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ambas relacionadas à negativa de fornecimento de energia elétrica e à inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes

[...
]
.

[...]
Por se tratar de sentença una, aplicável a ambos os feitos conexos, o cumprimento de sentença deverá ocorrer uma única vez, no processo que primeiro receber o requerimento da parte exequente, a fim de evitar duplicidade de execuções e assegurar a economia processual.
[...]
”

Dessa forma, houve prolação de uma única sentença, comum aos dois processos.

Constata-se, ainda, que contra a referida sentença foram interpostas apelações no processo no 1044966-22.2023.8.11.0041, tanto pela concessionária ré quanto pelo autor
(àqueles autos, Id.
211352035
e Id.
212813238
)
.

Tais recursos foram regularmente apreciados por esta Corte, resultando na prolação de acórdão pela Quarta Câmara de Direito Privado, cujo dispositivo consignou
(Processo n°
1044966-22.2023.8.11.0041
, Id.
225236944
)
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITO JÁ DECLARADO INEXIGÍVEL. RECUSA ADMINISTRATIVA REITERADA. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou a instalação de nova unidade consumidora sem condicionantes, declarou inexigível débito pretérito, condenou à restituição em dobro e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ocorrência de coisa julgada material; (
ii
) a legalidade de condicionar a nova ligação ao pagamento de débito pretérito já declarado inexigível; e (
iii
) se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional à lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, o que não ocorre no caso, pois, a presente demanda decorre de fatos novos, consistente na recusa de prestação de serviço essencial e reiteração de protesto indevido, configurando nova lesão ao direito do consumidor.

4. A concessionária, como prestadora de serviço essencial, responde objetivamente pelos danos causados, conforme o art. 14 do CDC. Condicionar a prestação do serviço ao pagamento de débito inexigível viola o art. 39, V, do CDC.

5. O protesto do mesmo débito já reconhecido como inexigível, bem como a inércia no cumprimento de ordem judicial para religação do serviço, configura prática abusiva, legitimando a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

6. A indenização por danos morais deve refletir a gravidade da lesão e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se irrisório diante da extensão do dano, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00, a fim de cumprir as funções reparatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de coisa julgada rejeitada. Recurso da concessionária ré não provido e recurso do autor consumidor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: “1. A coisa julgada exige identidade entre partes, pedido e causa de pedir. 2. É abusiva a recusa de ligação de energia elétrica condicionada ao pagamento de débito pretérito declarado inexigível. 3. A privação prolongada de energia elétrica, somada ao descumprimento reiterado de ordem judicial, configura dano moral e autoriza a majoração da indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 39, V; CPC/2015,
arts
. 337, §§ 1o, 2o e 4o; 508; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2027650/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 2024; TJ-MT, Apelação no 1017537-63.2024.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 04.04.2025; TJ-MT, N.U 1025439-50.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 22.10.2025; TJ-MT, N.U 1031277-08.2023.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.04.2025.

(N.U 1044966-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

No referido julgado, esta Corte analisou integralmente a sentença que havia decidido conjuntamente os processos conexos, inclusive examinando as teses relativas à negativa de fornecimento de energia elétrica, à negativação indevida e à fixação da indenização por danos morais.

Posteriormente, conforme certificado nos autos, o acórdão transitou em julgado em 04/03/2026.
(Processo n°
1044966-22.2023.8.11.0041
, Id.
225236948
).

Diante desse cenário processual, verifica-se que a sentença objeto da presente apelação já foi submetida ao duplo grau de jurisdição, tendo sido integralmente apreciada por este Tribunal no julgamento das apelações interpostas no processo conexo no 1044966-22.2023.8.11.0041.

Nessas circunstâncias, não subsiste interesse recursal na apreciação do presente apelo, pois eventual novo exame implicaria duplicidade de controle recursal sobre a mesma sentença, o que se mostra incompatível com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Com efeito, o interesse recursal pressupõe a existência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, circunstâncias que não mais se verificam no caso concreto, uma vez que a sentença comum aos feitos conexos já foi definitivamente apreciada em grau recursal.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
d
o recurso de
apelaçã
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026